Tribunal: TJDFT
Processo: 0704399-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Privilégio. Fração. Restituição de veículo apreendido. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas interestadual.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação por tráfico de drogas; (ii) se possível aumentar a fração da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
III. Razões de decidir
3. A quantidade de maconha apreendida e as circunstâncias fáticas indicam que a ré transportava a substância entorpecente para fins de difusão ilícita. Não é caso de absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06.
4. O fato de a ré transportar grande quantidade de maconha – quase 1kg - justifica modular o percentual de redução da pena pelo tráfico privilegiado, desde que não se incorra em bis in idem. Razoável reduzir a pena na metade.
5. Provado que o veículo era usado no tráfico de drogas, não se restitui a coisa apreendida, que deverá ser confiscada.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
___________________
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 28, 33, § 4o, e 40, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, acórdão 1271917, 07316274520198070001, Relator Des: Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.